Tribunal: TJDFT
Processo: 0721155-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721155-14.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL AUGUSTO SILVA DUARTE, FERNANDA COSTA DE JESUS EMBARGANTE: G. D. D. J., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., G. D. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA DE JESUS, RAFAEL AUGUSTO SILVA DUARTE D E S P A C H O As partes embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, intimem-se as partes embargadas para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator